Tribunal: TJDFT
Processo: 0739850-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, em face à decisão da Primeira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada em sede de execução por quantia certa, ajuizada em desfavor de GOL LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA, DROGARIA GENÉRICA DO POVO, FELLIPE SIMÕES RESENDE BOECHAT e PEDRO HENRIQUE SIMÕES BOECHAT. A execução tem por lastro uma duplicata emitida por GOL LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA e na figuram como sacada a DROGARIA GENÉRICA DO POVO e avalistas FELLIPE SIMÕES RESENDE BOECHAT e PEDRO HENRIQUE SIMÕES BOECHAT. A credora recebeu o título por endosso e por força de contrato de factoring. Ante o inadimplemento, ajuizou a execução em desfavor da faturizada (GOL LOGÍSTICA), da sacada (DROGARIA GENÉRICA DO POVO) e dos avalistas. PEDRO HENRIQUE apresentou exceção de pré-executividade, quando arguiu a ilegitimidade passiva e por suposta ineficácia do aval. Sustentou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o faturizado responde tão somente pela existência do crédito e não pela sua solvabilidade. Requereu o acolhimento da exceção para reconhecer a ineficácia do aval perante a faturizadora e a extinção do processo em relação a si. Pela decisão agravada, o juízo acolheu a defesa processual e extinguiu o processo em relação a PEDRO HENRIQUE. Nas razões recursais, a agravante sustentou que PEDRO HENRIQUE não figura na relação como faturizado, mas na condição de avalista. O título circulou e o aval consiste em obrigação literal e autônoma, desvinculada dos demais coobrigados no título. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e rejeitar a exceção de pré-executividade. Preparo regular sob ID 64271247. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Da análise dos autos, observa-se que o crédito da exequente deriva de contrato de factoring, na qual figura como faturizada a empresa Gol Logística de Distribuição de Medicamentos e Perfumarias, CNPJ no 34.466.398/0001-78. É da essência do contrato de fomento mercantil a cessão de crédito futuro mediante pagamento antecipado de valor inferior ao montante adquirido, com a responsabilização da faturizada apenas pela existência do crédito – e não por sua solvabilidade. Não se trata, portanto, de mútuo garantido pelos títulos de crédito. A despeito disso, a execução é também movida contra a faturizada e seus avalistas, o que contraria a natureza da operação. Veja-se, a respeito da nulidade da cláusula de responsabilização da faturizada pela solvência e dos títulos de crédito emitidos com tal finalidade, o REsp 2106765/CE: (...) Analisando os documentos acostados aos autos, o que se observa é que embora denominada de “duplicata mercantil” é mero termo de cessão de crédito com a garantia da faturizada. Isso porque que figura como sacada é a própria emitente do título (vendedora das mercadorias), o que demonstra a responsabilização pela solvência. Os títulos, no entanto, são contrários à natureza da operação e, por isso, são nulos. Consequentemente, há de ser acolhida a exceção de pré-executividade e declarada a ilegitimidade do excipiente. Condeno a exequente ao pagamento de honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa. Preclusa esta decisão, retifique-se a autuação.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Não se desconhece a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no contexto do contrato de fomento mercantil (factoring) e que reconhece a responsabilidade do faturizado tão somente pela existência do crédito, mas não por sua solvabilidade. Nos presentes autos, o agravado PEDRO HENRIQUE não figura na relação cambiária na condição de faturizado, mas sim de avalista. A duplicata que lastreia a execução foi sacada por GOL LOGÍSTICA e aceita por DROGARIA GENÉRICA DO POVO (devedora primária). Constam, ainda, os avais de PEDRO HENRIQUE SIMÕES RESENDE BOECHAT e FELLIPE SIMÕES RESENDE BOECHAT. Portanto, neste exame prelibatório, verifica-se que PEDRO HENRIQUE não figura na relação cambial como faturizado, mas sim na condição de avalista do título. Lado outro, a execução já se encontra garantida por penhora no rosto dos autos em processo no qual o agravado é credor. Eventual prevalência da decisão agravada acarretará inevitável desconstituição da penhora e com potencial prejuízo para o credor, razão a justificar o receio de dano grave e de difícil reparação. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator